Tribunal: TJSP
Processo: 1048301-07.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO – Sentença de procedência da ação – Inconformismo do requerido – Não acolhimento – Art. 1.240 do CC e art 183 da CF – Laudo pericial que comprova a posse mansa e pacifica, exercida pelos autores em área menor que integra área maior, com metragem inferior a 250m2, por prazo superior a cinco anos – Entrevista com vizinho realizada pelo perito 'in loco' – Requisitos

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO – Sentença de procedência da ação – Inconformismo do requerido – Não acolhimento – Art. 1.240 do CC e art 183 da CF – Laudo pericial que comprova a posse mansa e pacifica, exercida pelos autores em área menor que integra área maior, com metragem inferior a 250m2, por prazo superior a cinco anos – Entrevista com vizinho realizada pelo perito 'in loco' – Requisitos preenchidos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.